Tribunal: TJSP
Processo: 1004433-02.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental – Insurgência contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça – A parte precisa juntar provas da propalada pobreza, a fim de obter o benefício – Nem mesmo neste recurso houve juntada dos documentos omitidos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004433-02.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JULIANA FACHADA CÉSAR RIBEIRO e NAÇÕES SEQUÓIA
SERVIÇOS DE HANGARAGEM AERONÁUTICA LTDA, é agravado SEQUÓIA
CAPITAL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 52854t
2
Agravo Interno Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100/50000
Agravantes: Juliana Fachada César Ribeiro e Nações Sequóia Serviços de
Hangaragem Aeronáutica Ltda
Agravado: Sequóia Capital Ltda
Interessado: Othon César Ribeiro
Comarca: São Paulo
Voto no 52854t
RECURSO
Agravo regimental
Insurgência contra
decisão que indeferiu gratuidade de justiça
A parte
precisa juntar provas da propalada pobreza, a fim de obter
o benefício Nem mesmo neste recurso houve juntada dos
documentos omitidos Recurso não provido.

Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
de fls. 994, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado por
Juliana Fachada César Ribeiro, nos autos do apelo interposto na ação
declaratória ajuizada por Sequóia Capital Ltda. contra Sequóia Serviços de
Hangaragem Aeronáutica Ltda., Othon César Ribeiro e Juliana Fachada César
Ribeiro, determinando que a parte recolhesse preparo.
Juliana Fachada exige a reforma do despacho agravado,
alegando ser ele injusto.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Inviável acolhimento da pretensão.
A parte solicitou os benefícios da gratuidade somente em
sede de recurso. Ou seja, logrou defender-se no curso do processo sem essa
benesse. Isso, porém, não afasta o direito de obter isenção do recolhimento do
preparo, mas, para tanto, é cediço que a parte precisaria comprovar
insuficiência de recursos.
Às fls. 982/983, este Relator determinou que a parte
interessada providenciasse juntada de cópia da última declaração de imposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1004433-02.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 52854t
3
de renda. Ou, caso fosse isenta desse tributo, deveria carrear aos autos
impressão extraída do sítio da Receita Federal, informando que não haver
declarações de bens e rendimentos em seu banco de dados, com base no CPF
da parte, em relação aos últimos três anos.
A parte juntou documento incompleto, sem demonstrar
bens e rendimentos, parte essencial da declaração de imposto de renda. A
declaração é utilizada para avaliar os bens da parte, para ciência a respeito de
sua condição econômica. Juntar apenas a parte da declaração que informa
valores a devem ser restituídos pelo fisco obviamente não prova nada. A falha
apenas demonstrou que a parte tem necessidade de omitir seus rendimentos.
Mesmo neste agravo interno, nada foi apresentado. A
parte se recusa terminantemente a provar sua condição econômica. Assim,
não faz jus ao benefício.
De todo modo, como se observa do apelo, seu pleito
acaba por não ser prejudicado, apesar da deserção de seu recurso.
Diante, então, da manutenção do entendimento exposto e
não se cuidando de caso que recomende retratação, de se negar provimento ao
agravo interno.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator